Tribunal: TCU
Processo: 021.654/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1532023, modalidade Tomada de preços e Uasg 984445 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA MINI CRECHE ANTONIETA FONSECA, LOCALIZADA RUA PRIMO BATTAGLINI, N° 410, BAIRRO RESIDENCIAL QUINTA DAS PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, conforme projeto básico e demais anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 11058/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por DNS Engenharia Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos Processos Licitatórios 153/2023, 159/2023, 173/2023, 174/2023, 176/2023, 177/2023 e 189/2023, promovidos pelo Município de Divinópolis (MG); Considerando que somente o Processo Licitatório 153/2023 (Tomada de Preços 15/2023) envolveu efetivamente a previsão de utilização de recursos federais, o qual fora destinado à "prestação de serviços especializados em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para construção da mini creche Antonieta Fonseca" (peça 28, p. 1); Considerando que a inabilitação da representante neste certame baseou-se no descumprimento do item 6.1.3.1 do edital do Processo Licitatório 153/2023, o qual menciona "Comprovação por Atestados emitidos por pessoa jurídica do direito público ou privado, registrados junto à entidade profissional competente em nome do Responsável Técnico, que figure como RT da empresa em sua Certidão de Registro da entidade profissional competente" (peça 26, p. 1); Considerando que, para a capacitação técnico-profissional, pode ser exigida a apresentação de certidões de acervo técnico (CAT) registradas no conselho de fiscalização profissional, visando atender ao disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993; Considerando, contudo, que as certidões (CAT) apresentadas pela representante não possuem registro de atestado (peça 20); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 29-30, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer parcialmente da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.654/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Município de Divinópolis (MG). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: DNS Engenharia Ltda. (CNPJ: 43.573.020/0001-64). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Dennis Siqueira Fernandes, representando DNS Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.